Tribunal: STF
Processo: RE 91740
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-12
Data de publicação: 1980-03-12

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, EM TESE, POR CONTRARIEDADE A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL, MEDIANTE
REPRESENTAÇÃO DO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL  AO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO. SUA INADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO, PELA LETRA C, E PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR-SE O
RECORRENTE CARECEDOR DA REPRESENTAÇÃO.